Tribunal: TJMT
Processo: 0000919-33.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PJE – 0000919-33.2019.8.11.00004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE(S):
ANA CAROLINA FURQUIM COSTA
APELADO(S):
PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO – ME E OUTROS
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA CAROLINA FURQUIM COSTA contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em Razão de Acidente de Trânsito ajuizada em face de PEDRO JOSÉ VIEIRA PINTO – ME E OUTROS.
A apelante sustenta que requereu os benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições para arcar com as custas processuais, sendo determinado pelo juiz a quo o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial a fim de comprovar a necessidade da assistência judiciária.
Alega que tal pleito foi indeferido pelo magistrado porque quando a decisão foi publicada, a apelante não se encontrava na cidade e não conseguiu providenciar a documentação em tempo hábil para juntar ao processo.
Assevera que não declara imposto de renda, encontra-se desempregada e seu último emprego foi em um petshop, onde percebia mensalmente a importância de um salário mínimo, conforme demonstra sua carteira de trabalho.
Defende que para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado na petição inicial, conforme dispõe o artigo 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja deferido o benefício da justiça gratuita a fim de que seja dado prosseguimento a ação de indenização.
É o relatório.
Decido.
Consoante se extrai dos autos, a requerente/apelante ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em Razão de Acidente de Trânsito em desfavor dos requeridos, postulando, entre outros pedidos, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50.
Ao despachar os autos, o i. juiz singular Dr. João Filho de Almeida Portela determinou que a autora emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, instruindo o feito com a declaração do imposto de renda para comprovação da necessidade dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, sob pena de indeferimento da inicial.
No ID 27802456, foi certificado que a autora não procedeu a emenda da inicial.
Ao decidir, o magistrado julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15, conforme relatado.
Dessa decisão, recorre a autora.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
É certo que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal traz como preceito no rol das garantias e direitos fundamentais: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado às alegações da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.
Nesse sentido, o § 2o do artigo 99 do CPC/15 estabelece que:
“Art. 99 [...]
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à justiça gratuita é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado. Assim, cabe ao julgador à apreciação do conjunto probatório de forma a extrair informações e evidências relevantes acerca da capacidade financeira do jurisdicionado.
No caso sub judice, constata-se que a recorrente demonstrou que faz jus às benesses da justiça gratuita.
Isto porque, acostou aos autos cópia da carteira de trabalho, informando que seu último emprego foi como recepcionista em um petshop, percebendo mensalmente o valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais) até o mês de outubro de 2018, conforme se vê do ID no 27802459.
Desta feita, não há dúvida de que a autora/apelante se enquadra no perfil do destinatário da norma trazido pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que o documento acostado aos autos, é suficiente ao deferimento da justiça gratuita. Trata-se da consagração da garantia constitucional do acesso à jurisdição.
Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora cediço que a declaração firmada pelo requerente do benefício da justiça gratuita gera simples presunção relativa de hipossuficiência, não pode o juiz indeferir sumariamente o pedido, sem fundamentar sua decisão nos elementos fáticos dos autos ou, ausentes esses, sem oportunizar à parte a comprovação do alegado estado de miserabilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.” (STJ, 3a TURMA, AgInt no REsp 1623938/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017) (g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Busca a recorrente o reconhecimento, por esta Corte Superior, de que a autora da presente ação não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, e afirma haver colacionado provas de que esta possui condições de arcar com os custos do processo, desconsiderada pelo Tribunal de origem. 2. Em se tratando de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência do STJ determina que basta a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e/ou de sua família, cabendo à parte contrária, por se tratar de presunção relativa, comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de pobreza. 3. Em havendo o Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendido que o autor não poderia arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, mostra-se inviável a sua revisão por esta Corte, pois infirmar tal entendimento ensejaria o reexame de provas, procedimento defeso, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no Ag 1345625/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 16/12/2010, DJe 08/02/2011) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de rescisão contratual unilateral, reparação de danos material, moral e lucro cessante c/c tutela de urgência – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o DEFERIMENTO do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)” (TJ/MT, 1a Câmara de Direito Privado, RAI no 1006807-12.2018.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 11/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO. Se a parte prova a hipossuficiência financeira ao demonstrar seus ganhos mensais e o respectivo comprometimento dessa verba, é cabível o DEFERIMENTO do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.” (TJ/MT, 4a Câmara de Direito Privado, RAI no 1013703-71.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO PROVIDO. O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o DEFERIMENTO da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art.5o, LXXIV, da CF.” (TJ/MT, 3a Câmara de Direito Privado, RAI no 1009008-74.2018.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 17/10/2018, publicado no DJE 24/10/2018).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE POBREZA – COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – LEI No 1.060/50 – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Sendo a parte agravante aposentada, auferindo renda bruta mensal de R$ 1.226,11 (um mil duzentos e vinte e seis reais e onze centavos) e, tendo juntado documentos aptos a demonstrar sua insuficiência econômico-financeira (declaração de hipossuficiência, e o comprovante de rendimentos), o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe. Ademais, eventual falsidade da declaração ou dos documentos carreados pela parte autora, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art. 7o da Lei no 1.060/50.-” (TJ/MT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0087475-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 14/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016).
Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso para anular a sentença e conceder a apelante os benefícios da justiça gratuita. Via de consequência, determino o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento do feito.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora